Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-02.2018.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-02.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 786.452.048-00 (APELANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), OSWANDA DA SILVA - CPF: 416.023.581-68 (APELANTE), CLAUDIO CORREIA CARNEIRO - CPF: 651.080.511-15 (APELADO), LUIZ GONZAGA DE MENEZES - CPF: 523.343.501-25 (ADVOGADO), CAMILA COSTA LEITE - CPF: 936.594.151-20 (ADVOGADO), MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO - CPF: 415.443.311-34 (APELADO), CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO - CPF: 283.468.318-20 (APELADO), ESPÓLIO DE CLAUDIONOR NEVES CARNEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE CORREIA CARNEIRO - CPF: 415.443.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NELSON BARBOSA SIQUEIRA (APELANTE), NELSON HENRIQUE SILVA BARBOSA - CPF: 026.093.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JADER JACKSON SILVA BARBOSA - CPF: 052.275.231-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC no 1000591-02.2018.8.11.0011

APELANTES
:
NELSON BARBOSA SIQUEIRA e OSWALDA DA SILVA,

APELADO
:

MARIA JOSÉ CORREIA CARNEIRO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃOEXTRAORDINÁRIA JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
DA
A USUCAPIÃO E IMPROCEDÊNCIA
DA R
EIVINDICATÓRIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE DO IMÓVEL LITIGIOSO COMO DONO E LAPSO TEMPORAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO1238 DO CÓDIGO CIVIL –
MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A usucapiãoconstitui um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.

A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição, o que foi vislumbrado nos presentes autos, portanto, alcançando a autora da usucapião o decurso do prazo prescricional necessário.

Ademais,
é possível a transmudação de posse precária para posse
ad
usucapionem
, desde que comprovados pelos
possuidores diretos o exercício da posse de forma autônoma, mansa, pacífica e com
animus
domini
, muito mais ainda quando o possuidor assumiu a feição de posse em nome próprio, sem oposição do antigo dono, que deixou transcorrer o prazo da
prescrição
aquisitiva.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON BARBOSA SIQUEIRA e OSWALDA DA SILVA
em face de sentença prolatada na
Ação Reivindicatória no 0001106-54.2018.8.11.0011,
julgada em conjunto
Ação de Usucapião no 1000591-02.2018.8.11.0011
, esta ajuizada por
MARIA JOSÉ CORREIA CARNEIRO
ré na primeira, que
julgou procedente
os pedidos veiculados na ação de usucapião
,
para declarar a ocorrência de usucapião do imóvel registrado sob a Matrícula 13.061 do CRI da Comarca de Mirassol d’Oeste, com área de 15,421ha, em favor do
Espólio de Claudionor Neves Carneiro
e do cônjuge supérstite
Maria José Correia Carneiro
, com fundamento nos artigos 1.238 do Código Civil.

Pela sucumbência, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Via se consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação reivindicatória, condenando os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ainda, determinou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbências, na forma do art. 98, §3o do CPC/15

Em suma, aduz o apelante
NELSON BARBOSA SIQUEIRA
que adquiriu o imóvel litigioso em 1995, quando tomou posse juntamente com sua família. Considerando que somente existia a formação de pastagem e cercas de arame, o apelante reformou uma casa de morada, nada mais foi acrescentado na propriedade como benfeitorias até os dias de hoje.

Informa o recorrente que, em 1996, foi preso no Estado de São Paulo, lá permanecendo até 2001. Com isso, levando em conta as dificuldades financeiras da família, o apelante pediu ajuda aos amigos para que contratassem um corretor para colocar o imóvel litigioso
à
venda.

Aduz que
o corretor contratado foi o Senhor CLAUDINOR NEVES CARNEIRO, o qual passou a ser responsável pela venda do imóvel, porém
,
nunca conseguiu indicar nenhum possível comprador.

Pondera que, quando ainda o recorrente estava longe desta região, foi informado que o referido corretor estava usando sua propriedade para alugar a pastagem, que já existia, para apascentar gado, inclusive arrendando a terceiro sem autorização do proprietário, o ora recorrente. Diante disso, retornou
à
região, porém, soube que a pessoa em posse de seu imóvel era violenta e perigosa, motivo pelo qual passou a aguardar para resolver o inconveniente utilizando as vias judiciais.

Afirma que
os boatos da má índole do corretor, senhor Claudionor Neves Carneiro, se confirmaram em 2002 quando este veio a ser preso por homicídio, que teve como vítima uma criança, tendo que cumprir pena de reclusão por 12 anos, ou seja, até 2013.

Declara que
a

posteriori
, em 2016, o senhor Claudionor Neves Carneiro faleceu, com isso, o recorrente quis voltar a retomar a posse
de seu imóvel, quando se deparou com o filho e herdeiro do falecido Claudionor, Senhor Claudio Correia Carneiro. Tão logo o recorrente informou que ele era o real proprietário do imóvel, e que retornaria a sua posse, o filho do falecido reagiu de forma agressiva e ameaçadora. Assim sendo, a ação reivindicatória foi proposta.

Assevera que foi oferecida contestação por CLÁUDIO CORREIA CARNEIRO e MARIA JOSÉ CORREIA CARNEIRO, que pugnaram pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva de Cláudio Correia Carneiro, bem como informaram o ajuizamento da ação de usucapião por Maria José Correia Carneiro, esposa do
de cujus
. Assim, foi reconhecida a conexão da ação reivindicatória e da usucapião.

Adiante, defende que a posse da parte apelada é precária não fazendo jus
à
usucapião, nos termos do artigo 1.208 do Código Civil, contudo, o juiz singular entendeu
que esta foi “substituída” em 2001, quando o recorrente não enfrentou o senhor Claudionor para conseguir a restituição do imóvel.

Esclarece ainda o apelante que não ajuizou a ação à época, uma vez que restou claro que o senhor Claudionor era uma pessoa perigosa e violenta, de modo que, obviamente, não devolveria a posse do imóvel de forma pacífica, assim como seu filho também não devolveu, portanto, em 2001, o recorrente não enfrentou a família que ocupava seu imóvel por temer que fizessem algo contra sua vida, tolerando sua permanência no imóvel.

Sustenta também que
não existe o
animus
domini
no presente caso uma vez que o senhor Claudionor foi contratado para, e tão somente, ser o corretor do imóvel, portanto, sabia que não podia ser dono de algo que não era seu, tinha somente permissão para circular dentro da propriedade para expor ou mostra
r
a eventuais compradores, mas nunca
usufruir como vinha usufruindo, principalmente da pastagem auferindo lucros com arrendamento, sem permissão do proprietário ora recorrente.

No mais, ressalta o recorrente que no ano de 2002, quando Senhor Claudionor foi preso em flagrante delito, residia na Rua Germano Greve no 757 ou na Rua 28 de Outubro no 638, centro da cidade de Mirassol D`Oeste, e não no imóvel reivindicado, conforme consta da guia de execução penal. De igual sorte, em 2016, quando o Senhor Claudionor Neves Carneiro veio a falecer este estava residindo a Rua Antônio Edson
Galves
, n. 358, Jardim Planalto, nesta cidade e não no imóvel reivindicando, conforme inclusa certidão de óbito. Ainda a esposa do falecido, a recorrida Maria José Correia Carneiro, é pedagoga aposentada e também residia na Rua Antônio Edson
Galves
no 358, Jardim Planalto, nesta cidade, endereço esse constante da certidão de óbito do Senhor Claudionor, com quem vivia no mesmo teto.

Assim sendo, na concepção do apelante, resta evidente que a posse dos recorridos, além de precária, foi interrompida, vez que não residiam no imóvel rural.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, de modo que seja acolhido o pedido inicial da reivindicatória.

As contrarrazões da parte apelada vieram no
ID no 183499725
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, declarando que
o recorrente não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de prova das suas alegações absurdas e infundadas, somente falando e nada comprovando.

Pontua a recorrida, que ao contrário, comprovou que fazia uso e produzia na terra
usucapienda
, promovendo as declarações necessárias junto aos órgãos públicos respectivos (INCRA,
etc
), ou seja, toda a produção promovida naquela terra era declarada oficialmente. Além disso, a produção era vendida naquela região, sendo o falecido Sr. Claudionor
muito conhecido na cidade, assim como sua esposa e filhos, os quais cresceram e foram criados com os frutos do trabalho da família.

Por derradeiro, requereu a manutenção da sentença singular, bem como a aplicação e multa ao recorrente por litigância de má-fé, conforme preceitua o artigo 79 e 80, ambos do CPC/15.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V OT O

Eminentes pares.

O cerne do presente recurso se resume em saber se a autora da usucapião, ora apelada, cumpri
u
os requisitos para a aquisição da propriedade do imóvel objeto do litígio por usucapião extraordinári
a
, matéria esta prejudicial
à
análise da pretensão reivindicatória, portanto, devendo ser apreciad
a
em primeiro lugar.

Destac
a-se
inicialmente que a usucapião extraordinária é prevista no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, e são os elementos básicos na aquisição
per
usucapionem
: a posse e o tempo.

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no
imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Ainda, sobre o tema:

SILVIO RODRIGUES
define a usucapião como:

“...modo originário de aquisição do domínio, através da posse mansa e pacífica, por determinado espaço de tempo, fixado na lei”.
(RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. 5o volume: direito das coisas. 27a ed. São
Paulo:Saraiva
, 2002.

Na concepção de
MARIA HELENA DINIZ:

"Usucapião é modo de aquisição da propriedade e de outros direitos reais (usufruto, uso, habitação, enfiteuse, servidão predial) pela posse prolongada da coisa com a observância dos requisitos legais. Tem por fundamento a consolidação da propriedade, dando
jurisdicidade
a uma situação de fato: a posse unida ao tempo."
(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil
brasileiro:direito
das coisas. 18a ed. São Paulo: Saraiva, 2002)

Des
s
e modo, analisando os conceitos supramencionados, pode-se definir a usucapião como sendo o modo originário de aquisição do domínio da propriedade e de outros direitos reais, que ocorre através da prescrição aquisitiva, desde que respeitadas as condições estabelecidas em lei para cada tipo de usucapião, transformando um mero estado de fato, num estado de direito.

Na petição inicial da ação de usucapião, bem como na contestação oferecida na ação reivindicatória, afirmou a apelada MARIA JOSÉ CORREIA, que ela e seu falecido marido passaram a viver no imóvel objeto de discussão a partir do ano de 1996, detendo a posse da área há mais
de 15 (quinze) anos ininterruptos, na condição de donos, sem qualquer oposição.

Por outro lado, a parte recorrente sustenta que a posse da apelada é precária, não fazendo jus
à
usucapião.

Pois bem.

Conforme se denota, a apelante defende seu direito com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil acima descrito, consubstanciado na posse ininterrupta, pacífica esem oposição pelo lapso temporal superior 15 (quinze) anos, sendo ainda possível a
redução a 10 (dez) anos
se o imóvel usucapiendo servir de moradia habitual do usucapiente, ou se nele se realizarem obras ou serviços de caráter produtivo, não sendo necessária a comprovação de boa-fé dos autores ou a inexistência de outros imóveis para o êxito recursal.

Na concepção da autora/apelada, tal lapso transcorreu normalmente, por exercerem a posse com ânimo de dono sobre os referidos lotes, destinando-os, além da moradia habitual, para plantio e criação de animais.

Para tanto,
para comprovar a posse sobre o imóvel
,
a usucapiente anexou os seguintes documentos na ação de usucapião: 1) espelho de cadastro de contribuintes do ano de 2007; 2) espelho de saldo de exploração expedido pelo INDEA/MT dos anos de 2014, 2015 e 2016; recibos de entrega de imposto de renda em nome de Claudionor Neves Carneiro a partir do exercício de 1997, nos quais constam a inclusão de imóvel rural com área de 15,4 ha, denominado “Chácara Nossa Senhora Aparecida
” .

Ainda, na contestação à ação reivindicatória, foram anexadas contas de energia, registros fotográficos, atestados de vacinação de semoventes, além de diversos recibos e nota fiscais de produtos
agropecuários em nome de Claudionor Neves Carneiro, datados entre 2002 e 2014.

Ademais, corroborando a prova documental
,
foi
a colheita da
prova testemunhal que confirmou a posse da apeladapelo período necessário para o reconhecimento da usucapião.

Na sentença, o Juiz singular transcreveu o testemunho de

JOSÉ TERUMIM
, que
afirmou que comprou uma terra vizinha à área do Sr. Claudionor há 13 (treze) anos, ocasião em que o conheceu. Alegou que nunca viu a chácara abandonada, e que o Sr. Claudionor apascentava gado no local e produzia leite para levar à cidade.

Por sua vez, a testemunha
HAGAMENON ALVES
informou que também é proprietário de imóvel vizinho ao do Sr. Claudionor e que
o
conhece há aproximadamente 15 anos, declarou que já lhe arrendou pasto e que, mesmo durante o período em que Claudionor esteve preso, a chácara continuou a receber os cuidados necessários. Afirmou ainda que tanto o sr. Claudionor, quanto o filho, cuidavam da área.

Ambas as testemunhas declararam desconhecer a existência de litígio sobre o imóvel.

Aliás, conforme relatado acima pelo próprio apelante NELSON BARBOSA SIQUEIRA, proprietário da área, no ano de 2001
, quando voltou ao Município de Mirassol d’Oeste, deixou de adotar as providências cabíveis para retomada do bem, situação que teria perdurado até 2016, período este mais que suficiente para a usucapião, já que neste período a posse foi continua e sem qualquer oposição,
vez que
praticamente abandonou o imóvel.

Neste particular, correto o entendimento do magistrado singular ao definir: “
Nesse aspeto, embora os usucapientes pudessem deter a posse do imóvel rural a título precário até aproximadamente 2001,
a postura do proprietário registral seria suficiente para provocar a
transmudação da natureza da posse, fazendo com que os usucapientes tivessem a convicção de serem donos do imóvel
.”

Em outras
palavras,
é
possível a transmudação de posse precária para posse
ad
usucapionem
, desde que comprovados pelos possuidores diretos o exercício da posse de forma autônoma, mansa, pacífica e com
animus
domini
, principalmente quando o possuidor assumiu a feição de posse em nome próprio, sem oposição do antigo dono, que deixou transcorrer o prazo da
prescrição aquisitiva.

Sobre o tema:

“CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. O
usucapião extraordinário
- art. 55, CC - reclama, tão-somente: a) posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus
domini
; b) o decurso do prazo de vinte anos; c) presunção juris et de jure de boa-fé e justo título, "que não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência".
E, segundo o ensinamento da melhor doutrina, "nada impede que o caráter originário da posse se modifique", motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad
usucapionem
. Precedentes. Ação de usucapião procedente. Recurso especial conhecido, com base na letra c do permissivo constitucional, e provido.”
(STJ - REsp: 154733 DF 1997/0081019-4, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2000, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: --> DJ 19/03/2001 p. 111 JBCC vol. 189 p. 421 LEXSTJ vol. 143 p. 126 RSTJ vol. 143 p. 370 RT vol. 790 p. 217)

“USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROMESSA DE VENDA E COMPRA. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE, DE NÃO PRÓPRIA PARA PRÓPRIA. ADMISSIBILIDADE. "O fato de ser possuidor direto na condição de promitente-comprador de imóvel, em princípio, não impede que este adquira a propriedade do bem por usucapião, uma vez que é possível a transformação do caráter originário daquela posse, de não própria, para própria (
REsp no 220.200-SP
). Recurso especial não conhecido.
(
REsp
143.976/GO
, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2004, DJ 14/06/2004, p. 221) Processo civil e civil. Recurso Especial. Promessa de compra e venda de imóvel. Usucapião extraordinário. Transformação do caráter originário da posse. Dissídio. Caracterização. - O fato de ser possuidor direto na condição de promitente-comprador de imóvel, a princípio, não impede que este adquira a propriedade do bem por usucapião, uma vez que é possível a transformação do caráter originário daquela posse, de não própria, para própria. - A caracterização do dissídio jurisprudencial ensejador de Recurso Especial exige que o acórdão recorrido tenha divergido de afirmação assentada no paradigma e que os julgados comparados tenham analisado questão delineada
faticamente
de modo semelhante. Recurso Especial não conhecido.
(
REsp
220.200/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 20/10/2003, p. 269) CIVIL. USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. MUTAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE ORIGINÁRIA. POSSIBILIDADE. O
usucapião extraordinário
- art.
55
,
CC
- reclama, tão-somente: a) posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus
domini
; b) o decurso do prazo de vinte anos; c) presunção juris et de jure de boa-fé e justo título," que não só dispensa a exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência ". E, segundo o ensinamento da melhor doutrina
," nada impede que o caráter originário da posse se modifique ", motivo pelo qual o fato de ter havido no início da posse da autora um vínculo locatício, não é embaraço ao reconhecimento de que, a partir de um determinado momento, essa mesma mudou de natureza e assumiu a feição de posse em nome próprio, sem subordinação ao antigo dono e, por isso mesmo, com força ad
usucapionem
. Precedentes. Ação de usucapião procedente. Recurso especial conhecido, com base na letra c do permissivo constitucional, e provido.
(
REsp
154.733/DF
, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2000, DJ 19/03/2001, p. 111) Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se. Brasília (DF), 1o de abril de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora”

(STJ - REsp: 1118517 RS 2009/0009915-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 05/04/2019)

“
APELAÇÃO - DIREITO CIVIL - AUSÊNCIA DE DIALETIDICADE-INOCORRÊNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO -
INOCORRÊNCIA - ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE- POSSE COM ANIMUS DOMINI - AUTÔNOMA -MANSA E PACÍFICA - FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - INÉRCIA DOS PROPRIETÁRIOS - USUCAPIÃO - REQUISITOS LEGAIS - PREENCHIMENTO. Tendo a parte apelante se insurgido contra o que restou decidido em primeira instância, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por razões dissociadas. A sentença que apresenta uma análise específica do caso e da prova dos autos, apontando as razões de direito que embasaram a decisão, não padece do vício de falta de fundamentação. Não há inovação recursal quando o apelante trata de matéria apresentada como fundamento da sentença
. É possível a transmudação de posse precária para posse ad
usucapionem
, em situações excepcionalíssimas, desde que comprovados pelos possuidores diretos o cumprimento da função social da propriedade, o exercício da posse de forma autônoma, mansa, pacífica e com animus
domini
, em face do abandono do imóvel pelos proprietários
. Hipótese de reconhecimento da alteração da natureza jurídica da posse inicial e declaração do preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva.”
(TJ-MG - AC: 10287100094401001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 21/02/2020)

“
AÇÃO DE USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL – ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL DA NATUREZA JURÍDICA DA POSSE.
Cumprimento dos requisitos legais: decurso do prazo prescricional, ausência de oposição e animus
domini
caracterizados. Sentença mantida
. Recurso negado
.”(
TJ-
SP - APL: 01970817020088260100 SP 0197081-70.2008.8.26.0100, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 26/11/2018, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2018)

Ademais, como bem
apontado pelo
magistrado singular
,
a prisão do Sr. Claudionor em 2002 não é suficiente para afastar a implementação da prescrição aquisitiva, uma vez que sua esposa e filhos poderiam perfeitamente continuar na administração e posse da área, o que
de fato
ocorreu
,
conforme se depreende das notas fiscais e declarações de imposto de renda anexados.

É certo também que a caracterização do
animus
domini
não pressupõe a presença do usucapiente em período integral no imóvel. Isso porque
,
o proprietário pode gerir o bem conforme reputar conveniente, inclusive dele auferindo rendas mediante locação e parcerias.

Inclusive, merecem destaque as alegações do proprietário registral no sentido de que o Sr. Claudionor chegou a arrendar as terras, situação que indica a convicção deste quanto à sua qualidade de dono.

Portanto, no caso em comento, resta constatada a posse com
animus
domini
pelos usucapientes entre o ano de 1997 e ano de 2016, reputa
ndo
-se implementado o lapso temporal exigido para caracterização da prescrição aquisitiva.

De outra banda, não restou cabalmente comprovad
a
a alegação do recorrente de que o imóvel foi entregue a
o Senhor CLAUDINOR NEVES CARNEIRO para venda, exceto uma única testemunha que declarou que em 1996 a posse era do apelante.

Assim sendo,
considerando o preenchimento dos requisitos da usucapião, não merecem guarida os pedidos veiculados na ação
reivindicatória, uma vez que a aquisição pela usucapião se sobrepõe à propriedade registrada no assento imobiliário, sendo irrelevante o título de domínio do requerente/apelante.

Antes o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios em favor da autora da usucapião em mais 5% (cinco por cento) do valor da causa da usucapião, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, com observância no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, uma vez que o requerido é beneficiário da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024